Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725292-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela antecedente formulada por JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, na qual pugna pela suspensão da ordem de reintegração de posse determinada no bojo da ação n. 0705577-90.2017.8.07.0020, determinada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. A peticionante requer a desistência, ao argumento de que o pedido fora formulado em duplicidade. A desistência é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela peticionante. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator